Tribunal: STF
Processo: RE 83995
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-20
Data de publicação: 1977-09-20

Ementa:
AÇÃO ANULATORIA DE DÉBITO FISCAL. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DEPOSITO,
CONCEDIDA NA FASE DE EXECUÇÃO, SEM QUE CONSTASSE EXPRESSAMENTE DO
PEDIDO, NEM DO ACÓRDÃO EXEQUENDO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.